Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. RECUSA EM CUSTEIO DE REPARO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COTA DE PARTICIPAÇÃO. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, decretando a rescisão contratual sem ônus para o autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 24.020,00, referente ao valor do orçamento indicado por oficina, sem considerar o decote da cota participação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se é lícito o decote do valor da cota de participação.
III. RAZÔES DE DECIDIR
3. A Cláusula 10 do Regulamento Interno prevê que em caso de uso dos benefícios o associado deverá pagar uma parcela única à recorrente, no valor correspondente a "8% do valor da tabela FIPE do seu veículo, a título de Cota de Participação ("franquia"), o que, no caso, perfaz o montante de R$ 3.316,48.
4. Ao contrário do que sustenta o recorrido, tal cláusula guarda pertinência com a natureza do contrato firmado e não importa em redução do valor da indenização, mas, sim, em adimplemento do contrato livremente firmado pelo recorrido; o fato de a recorrente haver descumprido o contrato ao não efetivar o reparo do veículo no prazo avençado não afasta a obrigação contratualmente assumida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei no 9099/1995).